Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-86.2022.8.14.0112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800388-86.2022.8.14.0112

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RICARDO BRITO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121§ 2º, II C/C ART. 14 DO CPB.

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

IMPOSSIBILIDADE.
NÃO SE VISLUMBRAM NOS AUTOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES À IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, MORMENTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO AO PACIENTE, APESAR DA INDUBITÁVEL GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA, NÃO HAVENDO ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE, APÓS A NOTÍCIA DO CRIME, TENHA CONCRETAMENTE PRATICADO ATOS TENDENTES A COMPROMETER A ORDEM PÚBLICA OU A HIGIDEZ DO PROCESSO, BEM COMO, NENHUMA OUTRA INVESTIGAÇÃO EM SEU DESFAVOR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de maio de 2024 e término no dia 20 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
20
de
maio
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por membro do Ministério Público do Estado do Pará, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA (ID nº 17254107), que concedeu liberdade provisória sem fiança a Ricardo Brito de Araújo. indeferiu o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva, requerido em desfavor do recorrido Ricardo Brito Araújo.

Aduz o recorrente, que ao receber os autos de prisão em flagrante do recorrido, preso em flagrante por violar conduta tipificada no Art. 121§ 2º, II c/c art. 14 do CPB, capitulação provisória, o Douto Juízo de 1º Grau deliberou no sentido de homologar o referido flagrante, ao mesmo tempo em que deferiu em favor deste o benefício da liberdade provisória sem o pagamento de fiança, o que motivou a presente irresignação ministerial.

Informa que o Magistrado substituiu a prisão por outras medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 e art. 320 do CPP, não tendo sequer havido designação de audiência de custódia para apresentação do preso.

Acrescenta que não foram encaminhados os autos ao órgão ministerial para se manifestar acerca da prisão, mas tão somente para tomar ciência da decisão proferida.

Esclarece que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia 15.09.2022, em razão da prática do delito tipificado no Art. 121§ 2º II c/c art. 14 do CPB em face da vítima WILLIS RENATO FREIRE BRAGA. Na data do fato, Ricardo e Willis estavam usando substâncias entorpecentes (maconha e crack), oportunidade em que a vítima xingou a mãe do recorrido, o qual derrubou a Willis no chão e passou a pisar em sua cabeça até que ficasse inconsciente.

O recorrido confessou a prática delitiva e confirmou a intenção de matar a vítima.

Pontuou que, de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais militares, Ricardo foi abordado quando já estava nas proximidades da Beira do Rio, aguardando a voadeira para se evadir para o garimpo.

A autoridade policial determinou o recolhimento do acusado à prisão, representando pela sus Prisão Preventiva. r

Ao final, pugnou pela decretação da prisão preventiva de Ricardo Brito de Araújo, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em contrarrazões (ID nº 17254180), a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão do Magistrado, por serem suficientes as medidas cautelares já impostas.

Nesta Instância Superior (ID nº 17529590), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu provimento, devendo ser decretada a prisão preventiva do réu.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
não

merece prosperar.

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada com a decretação da prisão cautelar do ora recorrido, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Adianto que não acolho o pedido do
Parquet
.

Os requisitos inerentes às cautelares, estão previstos nos artigos 313 (requisitos de admissibilidade) e 312 do Código de Processo Penal, estes denominados
periculum libertatis
(existência de risco concreto para a ordem pública, para a ordem econômica, para a aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal) e
fumus comissi delicti
(existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a demonstração do risco da permanência em liberdade de tal indivíduo poderá gerar).

Desta forma, a decretação da constrição preventiva se limita àqueles casos bastante específicos em que haja prova inequívoca acerca da materialidade do crime e indício suficiente de autoria, bem como em que esteja significativamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, demandando a aplicação da medida cautelar extrema para o resguardo da ordem pública ou da ordem econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal.

Nos termos do § 2º, no artigo 312, e o § 1º, no artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.946/2019, ergue-se também como condição à decretação da prisão preventiva – ou de medidas cautelares diversas – a contemporaneidade dos fatos imputados, a proximidade do lapso decorrido transcorrido entre o delito cometido e a ordem para decretação da prisão preventiva. Ou seja, o curto espaço de tempo transcorrido desde o momento em que o fato criminoso ocorreu e o momento em que o magistrado, por decisão devidamente fundamentada, determinou a expedição do mandado de prisão preventiva em relação ao indivíduo contra quem pesam os indícios de autoria.

Após análise detida dos presentes autos, verifico que o douto juízo a
quo,
em decisão proferida no dia 15/09/2022, não vislumbrou situação que configure qualquer das circunstâncias elencadas no art. 312 do CPP, pontuando que o ato de violência se deu em um momento de extrema raiva e desorientação do recorrente, pelo que
indeferiu
a conversão em prisão preventiva
como forma de conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal ou garantir a ordem pública, e
determinou o cumprimento de

medidas cautelares,
nos termos do art. 319 do CPP.

Verifico que o crime foi praticado no dia 15/09/2022, há cerca de 01 ano e 07 meses, bem como que não há notícia de nenhum fato novo, estando ausente, no caso, a contemporaneidade do fato justificante da custódia cautelar e a sua efetivação para a garantia da ordem pública, devendo ser mantida a decisão que determinou o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostraram suficientes para a contenção do
periculum

libertatis.

A constrição cautelar se volta a resguardar risco atual ou iminente que decorre do estado de liberdade do acusado, dando efetividade ao processo de conhecimento, de maneira que, não havendo fatos novos e que demonstrem efetivamente o perigo inerente à liberdade do acusado, não há se falar em existência do periculum libertatis.

Importa referir que, conforme se extrai da jurisprudência, nem mesmo o nível elevado de gravidade do fato apurado terá o condão de afastar a imprescindibilidade de existência de contemporaneidade entre a data do delito e do decreto prisional, exatamente em razão do caráter emergencial das medidas cautelares, que tutelam, como já mencionado, situações fáticas atuais ou iminentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA E OS FATOS ENSEJADORES DE SUA DECRETAÇÃO. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VÍTIMA MENOR. VIOLÊNCIA SEXUAL. REVITIMIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 2. Apesar da prova de elementos da materialidade do crime de estupro de vulnerável e da presença de indícios suficientes de autoria, o transcurso de quase dois anos entre a prática do delito e o requerimento de prisão preventiva formulado pelo órgão ministerial, aliado à inexistência de notícia de qualquer elemento novo, evidenciam a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação. (TJ-DF 07191707220198070003 - Segredo de Justiça 0719170-72.2019.8.07.0003, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 27/08/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 11/09/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTUPRO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - RECURSO MINISTERIAL - DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO EXTEMPORÂNEO - AUSENTES REQUISITOS E FUNDAMENTOS PREVISTOS. - A inexistência de notícias contemporâneas acerca de atitudes do agente que tenham impossibilitado a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal, é de rigor que o acusado seja posto em liberdade - A ausência dos fundamentos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal torna imperiosa a soltura do agente, pela abstração da prisão preventiva. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024212107023001 Belo Horizonte, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 06/04/2022, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/04/2022).

Por outro lado, o decreto ou a revogação da prisão preventiva é ato inserido primordialmente na órbita de convencimento estritamente pessoal do juízo do feito. Essa premissa deve ser sempre observada em respeito ao princípio da confiança no juízo próximo da causa, dos agentes, dos fatos e das circunstâncias que os envolvem, pois somente ele tem melhor condição e discernimento para avaliar a necessidade de adotá-la ou revogá-la, o que foi feito no presente processo de forma fundamentada e coerente, como demonstrado alhures. Nestes casos, por medida de prudência, adoto o
princípio da confiança

no juízo da causa
em virtude de este se encontrar mais próximo das partes, dos fatos e das provas tendo, por conseguinte, melhores condições de avaliar os motivos que determinaram a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5136155-18.2023.8.09.0122 COMARCA : PETROLINA DE GOIÁS RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO RECORRIDO : ROBSON ETERNO DE JESUS RODRIGUES RELATORA : DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA (mlcotolentino@tjgo.jus.br) EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MP. DECRETAÇÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE. DESPROVIMENTO.
Deve ser mantida a liberdade provisória, mediante o cumprimento de cautelares diversas, tais como o monitoramento eletrônico, já que, por ora, não demonstrado o seu descumprimento, registrando-se que a prisão preventiva deve ser imposta somente como última ratio, preservando-se, também, o ?princípio da confiança no juiz do processo?.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - RSE: 51361551820238090122 PETROLINA DE GOIÁS, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICILIO – PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES – DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante tenha o Ministério Público trazido aos autos elemento que demonstrasse a necessidade da prisão preventiva do recorrido, o interstício temporal de mais de quatro anos desde que foi beneficiado com a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos, afastando-se, a indispensável da prisão preventiva. Portanto, incabível a imposição da prisão preventiva porquanto ausente a contemporaneidade da medida e inexistentes fatos novos desfavoráveis ao acusado.
(TJ-MT 00025112220188110013 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022)
(GRIFEI)

Logo, se presume, não só pelo corolário da presunção da inocência, que a ordem pública não esteja sendo prejudicada, não havendo, no caso concreto, a necessidade da segregação com base no artigo 312 do CPP.

Ademais, tenho me manifestado em outros feitos que deve ser prestigiada, de algum modo, a decisão do juízo monocrático, notadamente naquela onde há alto grau de discricionariedade, a exemplo da que defere custódia cautelar e fixa pena, dada a sua proximidade dos fatos e a sua própria condição de cidadão onde vive, conforme explicitado alhures.

Pelo exposto, data maxima vênia ao parecer Ministerial,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024